Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. PRISÃO PROVISÓRIA NECESSÁRIA. PENA DE MULTA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tráfico (52.700g de maconha e outras variedades) e posse de duas armas de fogo. Pedido da Defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Para fazer jus aos benefícios do denominado tráfico privilegiado é preciso que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, predicados que não devem ser reconhecidos em favor agente preso em flagrante na posse de mais de 50kg (cinquenta quilogramas) de maconha e muitas outras variedades de entorpecentes industrializados, balança de precisão, munições e duas armas de fogo, além de responder a inquéritos policiais em outra unidade da federação.
2. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao apelante o direito de recorrer em liberdade, eis que é somente um grau relacionado ao cumprimento da pena.
3. Não há como ser excluída a multa pecuniária da condenação, pois a mesma faz parte do preceito secundário dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
4. Negado provimento ao recurso.